Tribunal: TJMT
Processo: 0033198-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RAC 003198-34.2014.8.11.0041
Vistos,
Itália Elena de Abreu peticiona nos autos (Id. 44209973) requerendo reconsideração de decisão que determinou a suspensão do deste recurso de apelação (Id. 40811951).
Na espécie é aplicável o princípio da fungibilidade recebendo pedido de reconsideração como Agravo Interno.
Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] A despeito da ausência de previsão legal acerca do pedido de reconsideração, a jurisprudência do STJ tem admitido o seu recebimento como agravo interno quando a pretensão é de modificação da deliberação unipessoal. [...]” (STJ - RCD no CC: 153199 DF 2017/0163944-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2017).
Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como Agravo Interno.
Proceda-se a reclassificação destes autos.
Intime-se o Agravado para se manifestar nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, facultando-lhe ratificar a manifestação de Id. 44278491 como contrarrazões ao recurso de agravo interno.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator